Tribunal: STF
Processo: ARE 1600317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AMEAÇA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DA AMEAÇA. PRESENÇA. CONSTATAÇÃO INEQUÍVOCA DA EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PENA E REGIME BEM DIMENSIONADOS. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. T. D. de B. foi condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada devido ao uso de substâncias psicoativas e por ameaçar um policial militar. Foi absolvido da acusação de disparo de arma de fogo. Ambas as partes recorreram da decisão.
2. A questão em discussão consiste em: (i) se o acusado deve ser condenado por disparo de arma de fogo, conforme o art. 15 do Estatuto do Desarmamento; (ii) se a absolvição das demais imputações é procedente.
3. A prova testemunhal dos policiais é considerada válida e suficiente para a condenação, não havendo motivos para descrédito e os laudos periciais confirmam a presença de substâncias psicoativas no sangue do acusado, justificando a condenação por embriaguez ao volante, de modo que devem ser mantidas as condenações.
4. Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, em que pesem não terem sido ouvidas as testemunhas que relataram os fatos em sede policial, não há dúvidas de que foram localizados no interior do veículo do acusado cartuchos de munição idênticos aos disparados no portão alvejado, tendo o policial confirmado em juízo tais circunstâncias.
5. As penas foram bem dosadas e, adotados os mesmos critérios para a nova condenação, mantido o regime inicial semiaberto e não aplicada a substituição, visto que a medida não é socialmente recomendável ante a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Recurso da defesa desprovido; recurso ministerial provido para condenar o acusado por disparo de arma de fogo a dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no piso legal, mantido o mais.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente